Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703039-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CAIRO AMERICO DIAS, FABRICIO RICARDO DIAS, GLAUCIA APARECIDA RICARDO DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, EDSON GUIMARAES DE MOURA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada em Contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator